Tribunal: TJSP
Processo: 2256488-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Decisão que determinou a ciência do exequente do teor da petição apresentada pela executada e a remessa dos autos ao arquivo, caso nada mais fosse requerido. Despacho sem conteúdo decisório. Não cabimento de recurso. Incidência dos artigos 203, §3o e 1.001, ambos do Código de Processo Civil. Magistério

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Decisão que determinou a ciência do exequente do teor da petição apresentada pela executada e a remessa dos autos ao arquivo, caso nada mais fosse requerido. Despacho sem conteúdo decisório. Não cabimento de recurso. Incidência dos artigos 203, §3o e 1.001, ambos do Código de Processo Civil. Magistério doutrinário. Precedentes deste Tribunal.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020090
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2256488-59.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ, é agravado ANTONIO SPINA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256488-59.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n. 2256488-59.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Fundação Saúde Itaú
Agravado: Antônio Spina Junior
Voto n. 49.377
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Decisão que determinou a ciência do exequente do teor da
petição apresentada pela executada e a remessa dos autos ao
arquivo, caso nada mais fosse requerido. Despacho sem
conteúdo decisório. Não cabimento de recurso. Incidência
dos artigos 203, §3o e 1.001, ambos do Código de Processo
Civil. Magistério doutrinário. Precedentes deste Tribunal.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fl. 160 dos autos de origem, integrada pela decisão de fl. 164
dos autos de origem, da lavra do MM. Juiz de Direito Marco Antônio
Barbosa de Freitas, que, nos autos da ação de obrigação de fazer, em
fase de cumprimento de sentença, determinou a ciência do exequente do
teor da petição de fl. 159 e a remessa dos autos ao arquivo, caso nada
mais fosse requerido.
Pretende-se, pelas razões de fls. 01/11, a reforma da r.
decisão, argumentando que a decisão foi omissa ao não apreciar o
pedido de concessão de prazo para apuração de existência de valor pago
a menor pelo exequente no período em que utilizou do plano de saúde,
sustentando a possibilidade de cobrança de eventual saldo devedor nos
próprios autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256488-59.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O recurso foi processado, sem a concessão de efeito
suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal (fl. 35), e
respondido (fls. 38/42).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
2. O agravo não comporta conhecimento.
Por primeiro, impende destacar que o recurso de agravo de
instrumento não se presta ao aclaramento de omissão constante em
decisão judicial, a qual deverá ser sanada por meio de embargos de
declaração, nos termos do disposto no art. 1.022 do Código de Processo
Civil.
Quanto ao mais, na forma do disposto no artigo 1.015 do
Código de Processo Civil, cabe o recurso de agravo contra decisão
interlocutória, sendo essa “todo pronunciamento judicial de natureza
decisória que não se enquadre no §1o” (artigo 203, § 2o, CPC).
No caso em análise, pela r. decisão recorrida, o i.
Magistrado determinou a ciência do exequente do teor da petição de fl.
159 e a remessa dos autos ao arquivo, caso nada mais fosse requerido.
Tal decisão, contudo, é desprovida de carga decisória, despontando,
assim, a falta de interesse recursal da agravante.
Sobre o tema, alias, ensina CÂNDIDO RANGEL
DINAMARCO: “Em toda ordem processual, o juiz tem o poder de
comandar e controlar inquisitivamente o andamento do processo e
sua regularidade, impulsionando-o em direção ao provimento final
a ser proferido (sentença de mérito no processo de conhecimento,
entrega do bem e na execução), evitando irregularidades e sanando
vícios. Ele o faz mediante providências de rotina, como ao mandar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256488-59.2020.8.26.0000 -Voto no
4
que se juntem petições ou documentos aos autos, ao chamar as
partes a se manifestar sobre documentos ou especificar provas (arts.
324, 398 etc.), ao designar data para audiência etc. Daí receberem
esses atos judiciais o nome de despachos de mero expediente, ou
simplesmente despachos. Eles são manifestações de vontade do
Estado-juiz, mas destituídas de qualquer conteúdo decisório.
Resolvem-se em atos de direção e impulso, a serem realizados
mesmo sem provocação das partes (art. 263) e sempre no interesse
da regularidade processual” (Instituições de direito processual civil. v.
II. 3a ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p 495).
Com efeito, o Douto Magistrado, neste aspecto, nada
concedeu ou negou, não resolvendo questão incidente, pois se trata de
expediente enquadrado no artigo 203, §3o, do Código de Processo Civil,
não estando sujeito a recurso, consoante previsão expressa do artigo
1.001 do mesmo diploma legal.
Em casos assemelhados, já decidiu este E. Tribunal:
“INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE - REMESSA DO FEITO
AO ARQUIVO - QUESTÃO NÃO IMPUGNÁVEL POR AGRAVO
ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO C.P.C.
SENTENÇA
ADEMAIS TRANSITADA EM JULGADO - DECISÃO MANTIDA
-
AGRAVO
DESPROVIDO”
(Agravo
de
Instrumento
2209073-80.2020.8.26.0000, Rel. Giffoni Ferreira, 2a Câmara de Direito
Privado, j. 18/09/2020); “AGRAVO DE INSTRUMENTO

Acidentária
Decisão que deu ciência às partes acerca do
agendamento da perícia médica realizado pelo expert nomeado nos
autos principais
Hipótese de decisão interlocutória não prevista
nos incisos I a XIII e parágrafo único, do art. 1.015, do Novo Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256488-59.2020.8.26.0000 -Voto no
5
de Processo Civil Ausência de prejuízo para o agravante diante da
possibilidade de discussão da matéria em preliminar de recurso de
apelação Precedente Recurso não conhecido, com observação”
(Agravo de Instrumento 2239169-78.2020.8.26.0000, Rel. Aldemar
Silva, 17a Câmara de Direito Público, j. 09/10/2020).
3. Diante do exposto, dada a patente inadmissibilidade, o
agravo interposto não é passível de conhecimento.
NÃO SE CONHECE DO RECURSO.
Donegá Morandini
Relator